Tribunal: TJDFT
Processo: 0707001-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. CARÁTER DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. COMPROVADO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. EREsp No 1886929/SP E EREsp No 1889704/SP. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. ARBITRAMENTO CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 6o, DO CPC.
1. Os contratos de planos de saúde sujeitam-se às normas consumeristas, conforme disposição do Enunciado no 608, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Deve ser deve ser garantida a cobertura para procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais, caracterizados como urgência e emergência, conforme o art. 35-C, da Lei no 9.656/98, e o art. 19, da Resolução Normativa no 465/2021, da ANS.
3. Tendo o cirurgião assistente justificado detalhadamente a escolha do procedimento e dos materiais necessários à realização da cirurgia bucomaxilofacial, não cabe ao plano de saúde divergir quanto à necessidade dos materiais solicitados pelo profissional e não os autorizar por não constarem no rol da ANS.
4. Enquanto a matéria sobre o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar não é uniformizada pela Suprema Corte, deve prevalecer a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a natureza meramente exemplificativa do rol da ANS, que não impede a cobertura de outros procedimentos.
5. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
6. Apelo não provido.